Tribunal: TJDFT
Processo: 0727985-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CREDOR HIPOTECÁRIO. CRÉDITO. AFERIÇÀO DO MONTANTE. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE CONTRATOS E DE PLANILHAS. DESCUMPRIMENTO. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO PROCESSUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA.
1. Na presente hipótese o credor hipotecário pretende afastar a multa decorrente de litigância de má-fé fixada pelo Juízo singular.
2. Para que seja justificada a imposição da condenação da parte em decorrência da litigância de má-fé é imprescindível a demonstração de que a parte agiu nas estritas hipóteses descritas no art. 80 do CPC.
3. No presente caso o credor hipotecário em diversas oportunidades apresentou valores distintos relativamene ao seu crédito. 3.1. Após a determinação do Juízo singular para que apresentasse os contratos que previram a hipoteca, bem como a planilha atualizada dos valores devidos, limitou-se a reiterar a preponderância do montante já informado nos autos, sem demonstrar como a aludida quantia foi obtida. 3.3. A referida conduta caracterizou oposição injustificada ao andamento da relação jurídica processual, sendo correta a aplicação de multa por litigância de má-fé nos termos do art. 80, inc. IV, do Código de Processo Civil.
4. Agravo conhecido e desprovido.